Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Se as provas – depoimento de policiais, em juízo, coerentes com a versão da vítima na delegacia, e laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de absolvê-lo. Apelação não provida.